Tribunal: STF
Processo: HC 60229
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FALTA DE EXAME GRAFOTECNICO EM
DOCUMENTO QUE NÃO CONCORREU PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA
DO PACIENTE, QUE SE ACHAVA PRESO NA COMARCA ONDE TRAMITAVA O
PROCESSO, A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA REALIZADA NOUTRO
MUNICÍPIO. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA POR LEI. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.